Tribunal: TJMT
Processo: 1034683-47.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034683-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CUSTODIO ALVES JUVENAL - CPF: 329.082.101-34 (EMBARGANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (EMBARGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), CUSTODIO ALVES JUVENAL - CPF: 329.082.101-34 (EMBARGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (EMBARGANTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034683-47.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - DESÍDIA DO ADVOGADO NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADO PELA DOCUMENTAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
ERRO MATERIAL VERIFICADO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual erro material, omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificada a existência de erro material na composição da decisão embargada, necessário o seu suprimento, no caso, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001908-71.2020.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1034683-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTES: CUSTODIO ALVES JUVENAL e FELIPE LIMA DA ROSA.

EMBARGADOS: FELIPE LIMA DA ROSA e CUSTODIO ALVES JUVENAL.

Processo na origem 1034683-47.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CUSTODIO ALVES JUVENAL
e por
FELIPE LIMA DA ROSA
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo n.º 1034683-47.2017.8.11.0041, que restou assim ementado (ID 159066659 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - DESÍDIA DO ADVOGADO NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADO PELA DOCUMENTAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não se caracteriza o julgamento extra petita quando o fundamento da sentença foi a análise do pedido formulado pelo autor, consequentemente, não há falar-se em nulidade da sentença.

Constatada a falha da prestação de serviços advocatícios dada a desídia do advogado na defesa dos interesses do contratante, resta caracterizado o dever de reparação civil.

Danos materiais devidos porque comprovados pelos documentos que instruíram o processo de execução frustrado.

Não se faz devida a indenização por danos extrapatrimoniais, porquanto não caracterizada a ofensa aos direitos de personalidade do autor, uma vez que no caso houve mero descumprimento do contrato
”
.

Ambas as partes apresentaram embargos declaratórios.

O embargante,
CUSTODIO ALVES JUVENAL
, alega que há contradição entre o voto e a ementa publicada nos Ids 160902679 - Pág. 2, 161141652 - Pág. 1 e 161141674 - Pág. 1, porque enquanto o voto é de parcial provimento do apelo, para afastar a condenação por danos morais, a ementa traz como resultado o desprovimento do recurso. Sustenta ainda que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência e quanto à fixação de honorários advocatícios na reconvenção.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, alterar o teor da ementa e majorar os honorários na ação principal e arbitrá-los na reconvenção.

O embargante,
FELIPE LIMA DA ROSA
, também alega que há contradição entre o voto e a ementa publicada nos Ids 160902679 - Pág. 2, 161141652 - Pág. 1 e 161141674 - Pág. 1, porque enquanto o voto é de parcial provimento do apelo, apenas para afastar a condenação por danos morais, a ementa traz como resultado o desprovimento do recurso e a majoração de honorários advocatícios. Argumenta ainda que o acórdão foi contraditório com relação à tese do inadimplemento contratual na sentença e no acórdão; na análise da preliminar de nulidade da sentença porque proferiu julgamento de natureza
extra petita
; quanto às teses de mitigatórias do valor da indenização (i.e. ausência de negligência contratual e aplicabilidade da teoria da perda de uma chance).

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

CONTRAMINUTAS
(ID 163401660 – Felipe e ID 163445676 - Custódio): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034683-47.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CUSTODIO ALVES JUVENAL
e também por
FELIPE LIMA DA ROSA
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo n.º 1034683-47.2017.8.11.0041, no qual alegam haver contradições e omissões.

Ambos alegam que há contradição entre o voto e a ementa publicada nos Ids 160902679 - Pág. 2, 161141652 - Pág. 1 e 161141674 - Pág. 1, porque enquanto o voto é de parcial provimento do apelo, apenas para afastar a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, a ementa traz como resultado o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da condenação, e a majoração de honorários advocatícios.

O que se observa de fato é que houve a publicação de duas ementas com teor divergentes.

Aquelas publicadas nos Ids 160902679 - Pág. 2, 161141652 - Pág. 1 e 161141674 - Pág. 1, de fato contradizem o teor do voto no que diz respeito à condenação por danos morais.

Por outro lado, a ementa publicada no ID 159066659 - Pág. 1, e que vem logo na sequência do voto, traduz aquilo que restou efetivamente decidido.

Assim, a situação demonstra mais que tenha ocorrido um erro material, facilmente perceptível, mas que certamente necessita ser corrigido sem, contudo, interferir na situação definida no voto.

Nesse passo,
reconhece-se a existência do erro material em face da existência de duas ementas com teor diverso, e esclarece-se que a ementa correta é aquela transcrita no ID 159066659 - Pág. 1 e que afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

O autor da ação, ora embargante, alega que houve omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração da verba honorária em grau de recurso e o arbitramento de honorários advocatícios na reconvenção.

No primeiro caso, a majoração da verba honorária em grau de recurso apenas ocorre quando é negado provimento ao recurso, o que não é o caso.

O apelante, requerido na ação, buscava afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados por sua atuação como patrono do autor.

Seu pleito foi parcialmente acolhido, mas apenas para afastar os danos morais, como visto anteriormente.

De qualquer modo,
a majoração dos honorários em sede de recurso pressupõe o não conhecimento ou desprovimento do recurso, o que no caso não ocorreu
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/15. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR JÁ ARBITRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto por Gabriel Francisco da Silva contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial da Fundação Universidade Federal de Sergipe, pela incidência, por analogia, do óbice da Súmula 182/STJ, e fixou os honorários recursais, "em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos pela parte agravante em favor dos procuradores da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil".

II.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC';
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba" (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/05/2017)
.

III. Na hipótese, os honorários advocatícios foram fixados, em 1º Grau, em "10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, com fulcro no art. 85, §2º do CPC" e, posteriormente, majorados, pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em "10% dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença".

IV. Assim sendo, assiste razão ao agravante, devendo, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios serem majorados em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição do Agravo em Recurso Especial, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

V. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.765.532/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim,
ainda que o acórdão não tenha tratado do assunto, não há que ser majorada a verba honorária porquanto não houve o desprovimento do recurso e sim o seu provimento parcial
.

Já no que diz respeito ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios na reconvenção, melhor sorte não socorre o embargante.

A sentença não arbitrou honorários de sucumbência na reconvenção e dessa decisão o autor não recorreu, nem por meio de embargos declaratórios, nem por meio de apelação, de modo que não se pode acolher pedido formulado apenas em defesa apresentada ao recurso.

Por seu turno, o requerido, também embargante alega ter havido contradição quanto relação à tese do inadimplemento contratual na sentença e no acórdão; na análise da preliminar de nulidade da sentença porque proferiu julgamento de natureza
extra petita
; quanto às teses de mitigatórias do valor da indenização (i.e. ausência de negligência contratual e aplicabilidade da teoria da perda de uma chance).

Em primeiro lugar, é importante destacar que a contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a decisão comportava reforma apenas com relação aos danos morais, devendo ser mantida nos demais temas.

Tanto na parte em que afirmou que a sentença era
extra petita
quanto na parte em que afirma que o acordão alterou o motivo do inadimplemento contratual, não se verifica a alegada contradição porque a decisão embargada afirmou que
a causa de pedir da indenização foi a falha na prestação do serviço contratado
.

Vejamos trechos do acórdão embargado:

Na análise da preliminar de nulidade, fez constar
:

“
Esclareça-se aqui que a sentença foi clara ao fundamentar a decisão no fato de que
o requerido falhou por ter deixado de informar seu cliente acerca dos riscos e das consequências que poderiam advir da demanda, tal como de fato ocorreu com o reconhecimento da prescrição, e por ter abandonado a causa quando sabia que a decisão teria chance de ser revertida, caso tivesse apresentado o recurso cabível ou comunicado ao cliente a sua renúncia ao mandato
.

Porém, nada disso fez o requerido, o que levou à extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição, e ao trânsito em julgado da sentença
”. (grifei)

No mérito do recurso esclareceu
:

“
O que se espera do profissional do direito contratado para representar o cliente em uma ação é que proponha a ação no prazo e que a acompanhe durante o seu trâmite, de modo a cumprir as determinações judiciais ou insurgir-se, por meio de competentes recursos, quando houver erro nas decisões proferidas pelo juízo ou quando essas forem desfavoráveis ou prejudiciais ao cliente.

Portanto,
há que ser considerada falha na prestação dos serviços advocatícios a ausência de atuação específica do advogado contratado
, ora apelante,
em face de decisões contrárias aos legítimos interesses do seu cliente em receber o valor descrito na
certidão de n. 7.1.090.004-0 no valor de R$ 23.716,56 (vinte e três mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos)
.

(...)

Pois bem, se o apelante, consciente de que a prescrição havia sido reconhecida de forma indevida pelo juízo, deveria ter defendido os interesses do seu contratante e recorrido da referida decisão, o que mais uma vez não ocorreu.

Nesse passo,
a única conclusão possível é a de que o advogado foi negligente na condução do processo
ajuizado contra o Estado de Mato Grosso, pois
não promoveu
, por meio dos instrumentos legais a seu dispor,
a defesa dos interesses do autor, apesar de intimado, atentando contra os princípios basilares da boa relação jurídica
.

Caracterizado assim o ato ilícito praticado pelo advogado, consubstanciado na negligência na condução da ação
, o dano suportado pelo fato de não ter recebido o valor que lhe era devido, bem como o nexo causal entre o primeiro e o segundo
”.
(grifei)

Portanto, em que pese enfatizar o fato de que teria proposto a ação executiva no prazo, seu mister enquanto representante legal do autor não se resumia a este ato, de onde se apontou no acórdão alguns dos outros atos que deixou de praticar, dando azo à falha na prestação dos serviços contratados.

Não se verifica, portanto, a alegada contradição
.

Do mesmo modo, não se observa contradição no acórdão na parte em que afastou as teses mitigatórias, porquanto concluiu que não houve culpa concorrente, porque o autor não contribuiu para os atos ou omissões do requerido na condução do processo, e nem se aplica ao caso a teoria da perda de uma chance, porque o autor não estava concorrendo ao pagamento que pleiteou, pelo contrário apresentou certidão válida de crédito e dentro do prazo para a sua exequibilidade, mas não logrou êxito em razão da negligência do seu representante perante o judiciário.

Conclui-se que não restou caracterizada a contradição porquanto os fundamentos adotados na decisão direcionam no sentido da conclusão de que houve falha na prestação dos serviços e que era devida a indenização pelos danos materiais por inteiro, como posto na sentença.

Posto isso,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração de ambas as partes, para reconhecer e corrigir o erro material, consistente na publicação de duas ementas diferentes, apontando a redação posta no ID
159066659 - Pág. 1
como a correta, porque se coaduna com o teor do voto proferido. A correção do erro material não altera o dispositivo do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023